Tribunal: STJ
Processo: 0016358-79.2010.8.24.0023
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782228 - SC (2024/0409929-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G4 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO FRETTA MOREIRA - SC019086
ANA CAROLINA TONON DOS SANTOS - SC066125
ENIO FRANCISCO DEMOLY NETO - SC029472
PAULA GEORGIA COSTA BANDEIRA - SC028718
AGRAVADO
: NELSON TISSOT NETO
ADVOGADO
: MARCOS AURELIO PAMPLONA DA SILVA - SC021589
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50555863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: e86de36b-30c4-427f-b4fc-bd6bac7d98ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2782228 - SC (2024/0409929-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: G4 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS
: PAULO FRETTA MOREIRA - SC019086
ANA CAROLINA TONON DOS SANTOS - SC066125
ENIO FRANCISCO DEMOLY NETO - SC029472
PAULA GEORGIA COSTA BANDEIRA - SC028718
AGRAVADO
: NELSON TISSOT NETO
ADVOGADO
: MARCOS AURELIO PAMPLONA DA SILVA - SC021589
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no artigo 932, III,
do Código de Processo Civil.
2. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por G4 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES
LTDA. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial.
A denegação deu-se pelos seguintes fundamentos:
i) ausência de violação do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil;
ii) incidência das Súmulas nos 7 e 83/STJ - quanto à alegada violação dos
artigos 320, 330, I, 430 e 435 do Código de Processo Civil; e
iii) incidência da Súmula no 7/STJ - quanto à alegada violação dos artigos
355, 357, 370, 371 e 442 do Código de Processo Civil.
Nas razões do presente recurso (e-STJ fls. 749/763), a agravante insiste na
tese de ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e pede o afastamento do
óbice da Súmula no 7/STJ.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Observa-se dos autos que não houve impugnação específica no que diz
respeito à incidência da Súmula no 83/STJ.
De fato, verifica-se que a agravante, quando das razões do agravo em
recurso especial, não rebateu especificamente o referido fundamento.
Com efeito, a impugnação da decisão de admissibilidade do recurso deve
ser clara e suficiente para demonstrar o equívoco na sua negativa.
Documento eletrônico VDA49689174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 1061acf2-906c-4935-af0b-42803e89280f

Inclusive, esse é o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça,
formulado no sentido de ser dever do agravante refutar especificamente os
fundamentos da decisão combatida, demonstrando o seu desacerto, de modo a
justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo, não bastando para tanto a impugnação genérica ou a reiteração das razões do
recurso anterior.
Tal circunstância atrai a aplicação do disposto no artigo 932, III, do Código
de Processo Civil, que faculta ao relator não conhecer do recurso "que não tenha
.
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida"
A propósito, o julgamento dos EAREsp no 746.775/PR, Rel. p/ acórdão Min.
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
:
19/9/2018

"PROCESSO
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o
art. 505 do CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando
houver expressa e específica disposição legal em sentido contrário, tal como
ocorria quanto ao agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do
recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no art. 544, § 4o,
I, do CPC, no sentido de que pode o relator 'não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente os
fundamentos da decisão agravada' - o que foi reiterado pelo novel CPC, em
seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é
único, ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de
uma ou de várias causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma
vez que registra, de forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há,
pois, capítulos autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a
decisão agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese
prevista no art. 1.042, caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo
contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o recurso especial, com base
na aplicação do entendimento consagrado no julgamento de recurso
repetitivo, quando então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos" (EAREsp 746.775/PR, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
19/9/2018
).
30/11/2018

Ainda, nesse sentido:
"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
ART. 932, INCISO III, DO CPC.
Documento eletrônico VDA49689174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 1061acf2-906c-4935-af0b-42803e89280f

1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, inciso III, do CPC).
2. O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta o dever de a
parte impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que nega
seguimento ao recurso especial na origem.
Precedentes.
3. Inadmitido o recurso especial na origem com base na Súmula no 7
/STJ, não basta a parte sustentar genericamente que a matéria seria
apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame de provas.
4. Agravo interno não provido" (AgInt no AREsp 2.466.124/RS, Relator
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se).
3/6/2024
5/6/2024

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
N. 182/STJ.
1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. Para que se considere adequadamente impugnada a Súmula n. 7
/STJ, o agravo em recurso especial deve empreender um cotejo entre
os fatos estabelecidos no acórdão recorrido e as teses recursais,
mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro
fático delineado pelo Tribunal local, o que não se observa na
alegação genérica de ser prescindível reexame de fatos e provas.
3. 'A adequada impugnação ao fundamento do juízo negativo de
admissibilidade que aplicou a Súmula n. 83 desta Corte pressupõe a
demonstração por meio de precedentes atuais de que a jurisprudência do
STJ não estaria no mesmo sentido do acórdão recorrido, ou que o caso dos
autos seria distinto daqueles veiculados nos precedentes através de
distinguishing, o que não ocorreu na hipótese' (AgInt no AREsp n. 2.168.637
/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
13/2/2023
16/2/2023
4. É inviável o conhecimento do agravo em recurso especial que não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp 2.618.613/RS, Relator Ministro
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
2/9/2024
- grifou-se).
5/9/2024

Convém ressaltar, ainda, que a impugnação específica da aplicação da
Súmula no 83/STJ demanda a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes à decisão agravada, de forma a demonstrar que a orientação
jurisprudencial desta Corte Superior é diversa da adotada na origem, o que não
ocorreu no caso dos autos.
Assim, ante a ausência de impugnação específica, é inviável o conhecimento
do agravo em recurso especial.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
TEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA49689174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 1061acf2-906c-4935-af0b-42803e89280f

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial em razão da intempestividade do
recurso especial.
2. Os agravantes defendem a tempestividade do recurso devido à suspensão
do prazo recursal em decorrência de feriado local. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. No agravo interno, há duas questões em discussão: (i) saber se a
apresentação de prova documental comprova a tempestividade do recurso
especial, superando a intempestividade; (ii) saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitira
o recurso especial.
4. Nas contrarrazões, a questão em discussão é saber se a multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao caso. III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A apresentação de documentos que comprovam a ocorrência de feriado
local foi considerada suficiente para a reconsideração da decisão de
intempestividade do recurso especial.
6. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e deve ser
impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da Corte Especial
do STJ.
7. Os agravantes não impugnaram especificamente os fundamentos da
decisão denegatória do recurso especial referentes à ausência de
prequestionamento e às Súmulas n. 83 e 7 do STJ e 283 do STF.
8. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
9. A alegação genérica de que o recurso especial discute matéria de direito
não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula n. 7 do STJ.
10. A jurisprudência do STJ exige que a parte agravante refute o óbice da
Súmula n. 7 do STJ mediante a demonstração de que a tese jurídica
desenvolvida no recurso especial não demanda reexame de provas.
11. Para afastar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária
a efetiva demonstração de que o julgado apontado na decisão de
inadmissão do recurso especial é inaplicável ao caso ou foi superado
pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, colacionando-se
precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista
distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula, o que não ocorreu.
12. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é cabível
quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A comprovação de feriado local pode justificar a
reconsideração de decisão sobre a intempestividade do recurso especial. 2. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial deve ser impugnada em
sua integralidade, sob pena de aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 3. A
aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC requer a manifesta
inadmissibilidade do agravo interno'.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, 1.003, § 6o, e 1.021, § 4o;
RISTJ, art. 253, parágrafo único, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, QO
no AREsp n. 2.638.376/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Corte
Especial, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n. 2.211.138/PR,
5/2/2025
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
;
27/6/2023
STJ, AgInt no AREsp n. 2.072.074/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
; AgInt no AREsp n. 1.475.222/MG, relator
23/6/2022
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, AgInt
28/10/2019
no AREsp n. 1.999.923/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 1.969.273/SP,
19/9/2022
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
;
13/12/2021
STJ, AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP, relator Ministro Manoel Erhardt,
Primeira Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.101.598
26/4/2021
/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura
26/9/2022
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
; STJ, EAREsp n. 746.775
15/8/2022
/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão Ministro
Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
; STJ, AgInt no
19/9/2018
RMS n. 51.042/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
Documento eletrônico VDA49689174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 1061acf2-906c-4935-af0b-42803e89280f

Turma, julgado em
"
28/3/2017
(AgInt no AREsp 2.770.235/RN, Relator
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se).
7/4/2025
10/4/2025
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da condenação, os quais devem ser majorados para o patamar de
15% (quinze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça,
se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:45
Código de Controle do Documento: 1061acf2-906c-4935-af0b-42803e89280f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.782.228 / SC
Número Registro: 2024/0409929-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00163587920108240023 163587920108240023
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G4 CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA
ADVOGADOS : PAULO FRETTA MOREIRA - SC019086
ENIO FRANCISCO DEMOLY NETO - SC029472
PAULA GEORGIA COSTA BANDEIRA - SC028718
ANA CAROLINA TONON DOS SANTOS - SC066125
AGRAVADO
: NELSON TISSOT NETO
ADVOGADO
: MARCOS AURELIO PAMPLONA DA SILVA - SC021589
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
09/09/2025
15/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50542474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:14
Código de Controle do Documento: dd5f8f54-b7f2-446f-9e40-4883e72ba950

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:14
Código de Controle do Documento: dd5f8f54-b7f2-446f-9e40-4883e72ba950